Tribunal: TJDFT
Processo: 0727089-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA BACENJUD. ALEGADA NATUREZA SALARIAL DA VERBA CONSTRITA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1.Hipótese na qual o agravante pretende ver desbloqueada a verba penhorada via BACENJUD, sob o argumento de se tratar de salário.
2. Não restou devidamente comprovado que o valor excedente na conta do agravante tivesse se originado de verba com natureza salarial, mormente considerando que não foi anexado aos autos um extrato que permitisse perceber, indubitavelmente, a origem da verba sobejante, uma vez que não se pode deferir a medida postulada com base na presunção.
3. Agravo conhecido. Negado provimento.